Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. embargos de terceiro. posse anterior à penhora. suspensão da penhora. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, suspendeu os efeitos da penhora para preservar em nome dos Embargantes a posse do bem objeto da constrição judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a reforma ou manutenção da decisão que suspendeu a penhora sobre imóvel.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada pelos Embargantes, em cognição sumária, a posse anterior à penhora por meio de contrato de compra e venda firmado antes da averbação da constrição, além de instalações no local.
4. A proteção possessória independe da formalização da transferência da propriedade, conforme Súmula 84 do STJ.
5. As alegações do Embargado ainda não foram objeto de contraditório e não há prova pré-constituída que infirme a posse demonstrada pelos Embargantes.
6. A precariedade das edificações não afasta a caracterização da posse.
7. A diferença entre números de matrícula encontra explicação documental nos autos.
8. A via estreita do agravo de instrumento não comporta a análise aprofundada das alegações, que ainda serão enfrentadas pelo juízo de origem após dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A posse anterior à penhora, ainda que fundada em contrato de compra e venda não registrado, autoriza a suspensão da constrição judicial nos embargos de terceiro.”
____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84.